Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013704-74.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ISAO SASSAKI NETO - CPF: 872.471.511-53 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL
ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LC MUNICIPAL N. 3.959/2013. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público municipal em face de acórdão que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande, para julgar improcedente o pedido de reenquadramento funcional direto da Classe “A” para a Classe “E”, com fundamento em progressão funcional horizontal por titulação de doutorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar o art. 26 da LC municipal n. 3.959/2013, referente a disposições transitórias que supostamente autorizariam o reenquadramento direto sem observância do interstício temporal e das etapas intermediárias da carreira.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no julgado, que enfrentou de forma suficiente e fundamentada a impossibilidade jurídica do reenquadramento funcional direto por ausência de cumprimento dos requisitos legais exigidos para a progressão horizontal.
4. O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito nem à inovação da causa com fundamentos não abordados originalmente.
5. A real pretensão do embargante é alterar o resultado do julgamento sob o pretexto de omissão, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de análise de fundamento jurídico não suscitado originalmente na causa não configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida, salvo vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; LC n. 3.959/2013, arts. 14 e 15, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.03.2024; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Isao Sassaki Neto
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora Embargante.

O Recorrente expõe que a controvérsia versa sobre o enquadramento funcional de servidor médico do Município de Várzea Grande desde 01/06/2012, afirmando possuir titulação acadêmica de Doutor desde dezembro de 2014 e que, apesar disso, permanece na Classe “A”, sem progressão horizontal correspondente à titulação apresentada.

Aduz que o provimento do recurso do Município ancorou-se na vedação de progressão
per saltum
(da Classe “A” para a Classe “E”), mas que tal premissa deixou de considerar o art. 26, caput, e § 1o, da Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos e Odontólogos de Várzea Grande).

Assevera que o caso não cuida de progressão
per saltum
, mas de enquadramento decorrente das disposições transitórias da LC municipal 3.959/2013, que teriam repercutido em sua esfera jurídica e não foram implantadas à época pela Administração.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de julgamento ao não aplicar o artigo 26 referido, razão pela qual requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente modificação do julgado e manutenção da sentença de procedência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Subsidiariamente, seja deferido o enquadramento na Classe “B”, com efeitos financeiros a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 309753868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Isao Sassaki Neto
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora Embargante, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS MÉDICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO POR SALTO DE CLASSE (
PER SALTUM
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidor público efetivo no cargo de Médico, para determinar seu reenquadramento funcional direto da Classe “A” para a Classe “E”, Nível 4, da carreira disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, com pagamento de diferenças salariais desde a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reenquadramento funcional direto de servidor público na Classe "E" da carreira médica municipal, com fundamento exclusivo na posse de título de doutorado, sem a comprovação do cumprimento sucessivo dos requisitos legais e do interstício temporal mínimo exigido para as classes intermediárias (B, C e D), conforme disciplina a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013 estabelece que a progressão funcional horizontal depende de titulação específica e cumprimento de interstício mínimo de três anos em cada classe.

4.

A progressão horizontal possui caráter sucessivo e escalonado, sendo vedada expressamente a progressão
per saltum
, conforme dispõe o parágrafo único do art. 15 da LC n. 3.959/2013.

5.

O título de doutorado, ainda que necessário para ingresso na Classe "E", não dispensa a comprovação dos demais requisitos legais para progressão funcional, especialmente o percurso pelas classes intermediárias com observância do interstício temporal.

6.

A ausência de comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos para as classes B, C e D impede o enquadramento direto do servidor na Classe "E", sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

7.

Jurisprudência do TJMT confirma a impossibilidade de progressão funcional por salto de classe, reafirmando a necessidade de cumprimento sequencial das etapas e requisitos previstos na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal de servidor público municipal deve observar a ordem sequencial de classes, sendo vedado o enquadramento por salto, ainda que o servidor possua a titulação exigida para classe superior.

2.

O título de doutorado não dispensa o cumprimento dos requisitos legais intermediários, como titulações específicas, interstício temporal e requerimento administrativo.

3.

A violação ao modelo escalonado de progressão funcional previsto em lei afronta os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, arts. 14 e 15, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022; TJMT, N.U 1001119-34.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.02.2020.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, a alegada omissão não se verifica.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a questão nuclear submetida à apreciação: a (im)possibilidade de reenquadramento funcional direto na Classe “E” apenas com fundamento na titulação de doutorado, sem demonstração do cumprimento sucessivo dos requisitos legais e do interstício mínimo nas classes intermediárias.

A decisão Colegiada consignou que a progressão horizontal prevista na LC municipal n. 3.959/2013 é escalonada, exige o percurso pelas classes B, C e D, com a observância do interstício temporal e das habilitações específicas, e vedou, por isso, a progressão por salto, explicitando os motivos pelos quais o pedido inicial não poderia prosperar, inexistindo ponto relevante que tenha sido deixado sem análise.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Ademais, a referência, nos aclaratórios, ao artigo 26 da LC municipal n. 3.959/2013, sob o argumento de que se trataria de enquadramento decorrente de disposições transitórias e não de progressão
per saltum
, não tem o condão de desnaturar a fundamentação do acórdão, porquanto não se presta o recurso integrativo à inovação da causa.

Primeiro, porque os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem constituem via adequada para inovar a causa com tese que amplia ou desloca os contornos do pedido e da causa de pedir originalmente deduzidos.

Segundo, porque, ainda que superado esse óbice, a conclusão do julgado permanece hígida: o título de doutorado, por si só, não afasta a necessidade de observância do modelo escalonado de evolução funcional e dos requisitos legalmente previstos para cada classe, tampouco supre a ausência de demonstração do interstício e das habilitações intermediárias.

Nesse sentido, a tentativa do Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Paulo Isao Sassaki Neto
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025